Tribunal: TJDFT
Processo: 0727083-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727083-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNE THUAREG XAVIER DE SOUZA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DETRAN -DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela impetrante contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu a tutela de urgência voltada à garantia de seu direito à vacância do cargo de Agente de Trânsito que ocupa no Detran/DF. Em suas razões, sustenta, em síntese, que faz jus à vacância do cargo que ocupa. Afirma que uma interpretação sistemática do art. 54 da LC 840/2011 autoriza a vacância por posse em cargo de outro ente federativo e não apenas no âmbito do DF. Invoca a aplicação do princípio da isonomia entre os servidores públicos. Aduz o direito de recondução assegurado ao servidor público distrital pelo art. 37 da LC 840/2011. Alega, ainda, risco de desemprego iminente. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que lhe seja reconhecido o direito à vacância por posse em cargo efetivo da União, com resguardo ao direito de recondução ao cargo anteriormente ocupado. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo regular (ID 73638637). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, inciso I, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a decisão liminar que indeferiu pedido de vacância formulada por servidora pública distrital. A agravante é servidora pública exercente do cargo de Agente de Trânsito do DETRAN/DF e logou êxito em concurso público para o cargo de Auditor Fiscal do Trabalho junto ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que tem regime jurídico diverso, uma vez que é submetido ao regime federal da Lei n 8.112/90, enquanto aquele é submetido ao regime da Lei Complementar 840/2011. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, a Lei Complementar 840/2011 prevê: “Art. 54. Ao tomar posse em outro cargo inacumulável de qualquer órgão, autarquia ou fundação do Distrito Federal, o servidor estável pode pedir a vacância do cargo efetivo por ele ocupado, observando-se o seguinte: I – durante o prazo de que trata o art. 32, o servidor pode retornar ao cargo anteriormente ocupado, nos casos previstos no art. 37; II – o cargo para o qual se pediu vacância pode ser provido pela administração pública. Parágrafo único. O prazo de que trata o inciso I não se aplica à hipótese do art. 37, IV.” A vacância do cargo público, portanto, pode ser requerida pelo servidor estável quando este tomar posse em outro cargo inacumulável pertencente à Administração Direta, autárquica ou fundacional do Distrito Federal. O objetivo do instituto é resguardar o direito à recondução ao cargo anteriormente ocupado, nos termos do art. 37 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, hipótese aplicável nos casos de inabilitação no estágio probatório ou de desistência, desde que haja estabilidade no cargo de origem. A recondução prevista na LC 840/2011, contudo, é instituto exclusivo dos servidores regidos pelo regime jurídico do Distrito Federal, não sendo estendida àqueles submetidos ao regime jurídico da União. Essa limitação decorre da autonomia administrativa e financeira existente entre os entes federativos. Nesse sentido, é a jurisprudência do eg. Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DISTRITAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL. POSSE EM CARGO PÚBLICO INACUMULÁVEL. CARGO FEDERAL. VACÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ART. 54, LC 840/2011. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUTONOMIA FEDERATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 54 da Lei Complementar no 840/2011 do Distrito Federal permite ao servidor público estável do Distrito Federal o direito de requerer a vacância quando tomar posse em outro cargo inacumulável de qualquer órgão, autarquia ou fundação vinculado ao Distrito Federal, mas não assegura essa possibilidade para cargos vinculados a outros regimes jurídicos, como é o caso nos autos, que se refere a posse em cargo federal. 2. A Administração Pública deve atuar nos limites da legalidade, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, assim, não pode o administrador conferir interpretação extensiva e conceder direito não expresso na legislação própria. 3. A previsão contida na LC 840/2011 é resultante da autonomia administrativa e financeira existente entre os entes federativos, portanto não há vedação para que o Distrito Federal regulamente os casos em que os servidores vinculados aos seus quadros façam jus ao direito de pedido de vacância. 4. Não é aplicável ao caso o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no MS no 12.576/DF, que se refere ao pedido de vacância formulado por servidor público federal, regido pela Lei no 8.112/1990, que toma posse em cargo público distinto. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (Acórdão 1783192, 0706370-25.2023.8.07.0018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/11/2023, publicado no DJe: 20/11/2023.) Não vislumbro, pois, a probabilidade do direito invocado, de modo que se impõe a manutenção da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 9 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)